Tribunal: TJSP
Processo: 1035742-89.2024.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança – Servidor púbico estadual – Professor - Pretendida a expedição de certidão de contagem de tempo para fins de aposentadoria – Impetrante que aguarda há quase um ano – Artigo 5o, inc. XXXIII e XXXIV, alínea "b", da CF/88 - Art. 114 d Constituição Estadual - Demora excessiva caracterizada – Sentença mantida – Reexame necessário não provido.